Tribunal: TJBA
Processo: 8034706-81.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034706-81.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUCIANO LIMA COELHO

Advogado(s)
:
JULIO CESAR CAVALCANTE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MAGDA LUIZA RIGODANZO EGGER

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO CONTRATUAL. RECEBIMENTO PESSOAL DISPENSÁVEL (AR - ID 495076434 DOS AUTOS ORIGINÁRIOS). REQUISITOS DO TEMA 1.132 DO STJ PREENCHIDOS. APRECIAÇÃO DA CONTESTAÇÃO. PEDIDO DE APRECIAÇÃO ANTES DA EXECUÇÃO DA LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 1.040 DO STJ. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. AUSÊNCIA DE VÍCIO OU DESACERTO NA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo hígida a liminar de busca e apreensão concedida na origem, por entender que a tese recursal contraria entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do Tema Repetitivo 1.132. O Agravante busca a reforma da decisão singular, reiterando a alegação de nulidade da constituição em mora e a necessidade de apreciação da contestação antes da efetivação da liminar de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há 2 questões em discussão no presente recurso: (i) definir se a notificação extrajudicial para constituição em mora em contratos de alienação fiduciária exige o recebimento pessoal pelo devedor, quando enviada ao endereço contratual; e (ii) estabelecer o momento processual adequado para a apreciação da contestação na ação de busca e apreensão regida pelo Decreto-Lei nº 911/69.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, pois a interposição do Agravo Interno cumpre o requisito de submeter a decisão singular ao crivo do órgão colegiado, impugnando o fundamento aplicado pelo Relator.

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor (Tema Repetitivo 1.132/STJ e art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, com redação dada pela Lei nº 13.043/2014).

No caso, a notificação foi enviada ao endereço contratual, cumprindo o requisito legal e o entendimento vinculante do STJ para a constituição da mora e o consequente deferimento da liminar de busca e apreensão.

A simples propositura de ação revisional não inibe a caracterização da mora do devedor fiduciante (Súmula 380/STJ).

Na ação de busca e apreensão de que trata o Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação somente deve ocorrer após a execução da medida liminar, conforme o rito especial e o entendimento vinculante do STJ (Tema Repetitivo 1.040/STJ).

O Agravante não traz qualquer elemento novo, nem demonstra o desacerto ou a ilegalidade da decisão monocrática, que se pautou em precedentes obrigatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada e Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese(s) de julgamento:

Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial para o endereço do devedor constante no contrato, sendo irrelevante o fato de a assinatura no aviso de recebimento ser de pessoa diversa.

Na ação de busca e apreensão sob o rito do Decreto-Lei nº 911/1969, a análise da contestação apresentada pelo devedor fiduciante deve ocorrer apenas após a efetiva execução da medida liminar.

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, § 2º, e 3º, § 3º. Lei nº 13.043/2014. Código de Processo Civil, art. 932, IV, 'b'.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.132 (REsp 1.951.888/RS). STJ, Tema Repetitivo 1.040 (REsp 1.799.367/MG). STJ, Súmula nº 380.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno n.º
8034706-81.2025.8.05.0000
, da Comarca de Salvador/Ba, interposto por
LUCIANO LIMA COELHO
contra

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em
NEG
AR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, pelas razões explicitadas abaixo.

PRESIDENTE

RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA